Tribunal: TJSP
Processo: 2207800-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ENTREVISTA DO INTERDITANDO. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL. INTERNAÇÃO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 751, §1o, CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Diante de elementos de convicção seguros, que evidenciam a impossibilidade de comparecimento pessoal do interditando em audiência, caberá ao juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ENTREVISTA DO INTERDITANDO. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL. INTERNAÇÃO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 751, §1o, CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Diante de elementos de convicção seguros, que evidenciam a impossibilidade de comparecimento pessoal do interditando em audiência, caberá ao juízo determinar as medidas necessárias para que a sua oitiva se realize no local onde estiver.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207800-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante NELSON
LIEFF, é agravado ERICK FONTES LIEFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207800-03.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2207800-03.2019.8.26.0000
Agravante: Nelson Lieff
Agravado: Erick Fontes Lieff
Comarca: Mairiporã
V. 0844
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ENTREVISTA DO
INTERDITANDO. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DO
COMPARECIMENTO PESSOAL. INTERNAÇÃO. HIPÓTESE
DE APLICAÇÃO DO ART. 751, §1o, CPC. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Diante de elementos de convicção seguros, que evidenciam a
impossibilidade de comparecimento pessoal do interditando em
audiência, caberá ao juízo determinar as medidas necessárias
para que a sua oitiva se realize no local onde estiver.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada recursal, contra a r. decisão que determinou que o autor conduza o
interditando para a audiência designada para o dia 06/04/2020, sob pena de
revogação da curatela (págs. 202 dos autos de origem).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, pois o interditando encontra-se internado em residência assistida
permanente, sem previsão de alta, o que impossibilita seu comparecimento pessoal
na audiência designada para o dia 06/04/2020. Aduz que o interditando é portador
de autismo (CD F84.0), com distúrbios graves de comportamento, razão pela qual
está internado permanentemente, em período integral, desde janeiro 2019, não sendo
permitida sua remoção do estabelecimento, sendo inclusive necessário prévio
agendamento para que o próprio agravante realize visitas. Salienta que, em processo
movido em face do INSS, para restabelecimento de benefício ao interditando,
aquele Magistrado determinou entrevista do agravado diretamente na instituição
onde se encontra internado. Pleiteia a realização da oitiva, pelo Magistrado, no local
onde o agravado está atualmente internado (“Casa de Davi”). Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207800-03.2019.8.26.0000
3
requer a intimação da “Casa de Davi” para que apresente orçamento para o
deslocamento do agravado, devendo o Estado arcar com tal despesa ou,
alternativamente, a reforma da determinação de entrevista, às vistas da existência de
laudos que comprovam a patologia do agravado e seu estado psíquico, devendo
tornar definitivo o exercício da curatela pelo agravante.
O pedido de antecipação de tutela no âmbito recursal foi indeferido
(págs. 129/130).
Informações prestadas às págs. 146/155.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (págs. 157/159).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, faço constar que, embora a decisão agravada não
conste do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conheço deste
Agravo de Instrumento, em caráter excepcional, em face da urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual Apelação, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.704.520/MT. Isso porque verifica-se da decisão
agravada a possibilidade de revogação da curatela provisória, caso o interditando
não seja apresentado em audiência; demonstrado, portanto, o risco de dano ao
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207800-03.2019.8.26.0000
4
Superada a questão de admissibilidade, o recurso comporta
provimento.
Trata-se de ação de interdição promovida pelo genitor, ora
agravante, em virtude do agravado, a despeito de sua maioridade (38 anos), não
possuir discernimento para a prática dos atos da vida civil, haja vista ser portador de
autismo severo (CID F84.0), com distúrbios graves de comportamento (pág. 14 dos
autos de origem), sendo constatado em laudo médico realizado pelo IMESC, em
17/10/2018, que o mesmo não fala, apresenta comprometimento do raciocínio
lógico, não conseguindo exprimir desejos ou necessidade, o que o impossibilita de
gerir sua vida. Concluindo que há restrição total para os atos de vida negocial e
patrimonial; deixou consignado que tal quadro de saúde é irreversível (págs.
161/173 dos autos de origem).
O Ministério Público, em primeiro grau, opinou pela parcial
procedência desta ação, para submeter o interditando ao instituto da curatela, e não
da interdição, nomeando-se o agravante como curador definitivo do filho (págs.
190/193 dos autos de origem).
O Magistrado a quo, então, determinou a entrevista do interditando
(págs. 195/197 dos autos de origem).
De fato. Como já reconhecido por este Egrégio Tribunal, "o devido
processo legal em casos de interdição preconiza como ato procedimental
imprescindível o exame direto pelo juiz das condicionantes fáticas do sujeito
investigado".
Contudo, consta dos autos que, em razão de Ação Civil Pública
promovida pelo agravante em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, foi
determinado o custeamento da internação permanente e integral do agravado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207800-03.2019.8.26.0000
5
tratamento ambulatorial, na instituição privada “Casa de Davi”, onde o
interditando está internado desde janeiro de 2019 (págs. 175/178 dos autos de
origem), sem previsão de alta, evidenciando-se, portanto, a impossibilidade de seu
comparecimento na audiência redesignada pelo Magistrado a quo para o dia
06/04/2020 (pág. 202 dos autos de origem). Desta forma, impõe-se a aplicação da
regra de exceção.
Assim, diante do disposto no artigo 751, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil, que prevê a impossibilidade de deslocamento do interditando,
permitindo ao juiz ouvi-lo "no local onde estiver”, acolho o parecer da Douta
Procuradoria de Justiça, para que o juízo determine as medidas necessárias para a
oitiva do interditando onde reside atualmente, a fim de não prejudicar ou revogar a
curatela provisória exercida pelo agravante.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
Interdição. Dispensa de interrogatório. Inconformismo da Defensoria
Pública,
que
representa
os
interesses
do
interditando.
Inadmissibilidade do ato de dispensa. Como extensão do devido
processo legal, já particularizado e especial em razão do potencial
gravame de remoção do atributo de capacidade civil, mostra-se
imperativo o contato pessoal do juiz com o interditando. Na hipótese
de ser constatada pericilitação à vida do interditando, o
interrogatório em juízo deve dar lugar à regular inspeção judicial
no local onde o interditando se encontre. Decisão reformada.
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0520494-77.2010.8.26.0000;
Relator: Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Paulo; Data do
Julgamento: 26/07/2011 destaque meu);
Consigna-se, por fim, que a dignidade humana do deficiente mental,
reside, também, em que se lhe propicie, o mais rápido possível, as melhores
condições de assistência e conforto material e afetivo, de forma a não submetê-lo a
maior demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207800-03.2019.8.26.0000
6
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que o
juízo a quo determine as medidas necessárias para oitiva do interditando no
estabelecimento especializado onde ele mantém "residência assistida permanente"
por força de outra decisão judicial.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora